Tribunal: TJDFT
Processo: 0716620-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716620-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: SLEIMAN NASSIM EL KOBROSSY AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à petição de ID 47567654, verifica-se que a Defesa do agravante manifestou interesse em realizar sustentação oral. Ocorre que o julgamento de Agravo de Execução Penal não admite a realização de sustentação oral, nos termos do artigo 110, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Diante do exposto, indefiro o pedido de realização de sustentação oral formulado pelo agravante. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator